Tribunal: TJMT
Processo: 1018154-45.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1018154-45.2020.8.11.0041
APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: M. C. D. A.
Vistos etc.
Denota-se o equívoco da conclusão dos autos para esta Relatoria, uma vez que já foi realizado o julgamento da apelação cível, contra o qual foi interposto recurso especial.
Desse modo, restituo os autos para o trâmite regular.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora